Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007452-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.651.993/0001-10 (AGRAVANTE), CELIO JOSE DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 21.821.542/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Execução Forçada -

EXECUTADA NÃO ENCONTRADA – VÁRIAS DILIGÊNCIAS INTENTADAS – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – ARRESTO ONLINE – MEDIDA DISTINTA DA PENHORA – POSSIBILIDADE - STJ – RECURSO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). ” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do
CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1003890-06.2021.8.11.0003 – Ação de Execução Forçada – proposta em face de CELIO JOSÉ DE OLIVEIRA ME – indeferiu o arresto online de valores.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o processo encontra-se em andamento a mais de um ano, não sendo possível até o momento a citação do mesmo.

Alega que, visando dar garantia à execução, requereu a realização de constrição denominada “arresto executivo online”.

No entanto, que foi indeferido referido pedido sob alegação de que não restou demonstrado que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Sustenta que o indeferimento cria uma possibilidade real e concreta de danos irreparáveis à Agravante, à justiça e à ordem processual, uma vez que o entendimento atual é contrário a tal posicionamento, motivo pelo qual impõe-se a reforma da r. decisão.

Aduz que o juízo “a quo” não laborou com o costumeiro acerto, ao proferir decisão relativa à realização do arresto executivo, uma vez que o entendimento atual é pacífico quanto à possibilidade de tal constrição.

Consigna, que não é mais necessário o esgotamento de todos os meios citatórios, bastando apenas constatação de que o devedor não fora encontrado para citação, o que se verifica das tentativas de citação frustradas.

Discorre sobre o pedido de antecipação da tutela recursal.

Requer seja recebido o presente recurso de Agravo De Instrumento dando-lhe a concessão da antecipação da tutela.

No mérito, seja processado, conhecido
, e provido o
presente recurso para reformar a respeitável decisão objurgada, para determinar o arresto executivo de bens na modalidade online, a respeito da possível existência bens em nome do Agravado, considerando assim a necessidade de premente efetivação da tutela jurisdicional.

A liminar foi deferida (id.n.o 125757210).

Informações do juízo (id.n.o 128116153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1003890-06.2021.8.11.0003 – Ação de Execução Forçada – proposta em face de CELIO JOSÉ DE OLIVEIRA ME – indeferiu o arresto online de valores.

A questão trazida para apreciação neste recurso, restringe-se inconformidade com a decisão agravada que indeferiu o arresto online de valores.

Pois bem.

Da análise dos autos, em cotejo com as alegações e documentos acostados, entendo que a medida buscada deve ser deferida,
pois o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não localizado o executado, não necessitando de demonstração de
que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do
CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO ONLINE – ARRESTO PRÉVIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, foram promovidas duas tentativas de citação das Agravadas por via postal, ou seja, não houve tentativa de citação pessoal ou pesquisas de informações nos bancos de dados; logo, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital por ser medida excepcional, nos moldes do artigo 256 do CPC.

(N.U 1023576-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação”. (TJMT - N.U 1002460-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (Grifo nosso)

Desse modo, se o devedor se der por citado em algum momento antes do arresto, este será convertido em penhora. Logo, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARRESTO PRÉVIO ON-LINE – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA – ART. 830 DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DECLINADO NO TÍTULO EXECUTIVO – ARRESTO PRÉVIO ON-LINE VIA SISTEMA BACENJUD
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 830 do CPC/2015 estabelece que, se “o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, logo, basta que o devedor não seja encontrado para ocorrer o arresto de seus bens, e a possibilidade de constrição prévia de ativos financeiros da parte executada atualmente está prevista no art. 854 do CPC/2015. 2. Frustradas as tentativas de citação da parte executada, admite-se a realização de arresto prévio on-line via sistema BACENJUD, sobretudo quando demonstrado que o devedor tenta se esquivar da citação, não se exigindo o esgotamento dos meios de localização e citação do devedor.”
(TJ-MT 10111617520218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata realização das diligências requeridas,
utilizando-se de todas as ferramentas/programas de busca à disposição do Juízo de piso, para atender a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022